Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707134-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAMIRES DE SOUZA COSTA DE PAULA APELADO: S/A O ESTADO DE S.PAULO D E S P A C H O Considerando os pedidos formulados em sede das contrarrazões de ID 37986296 (revogação da gratuidade de justiça, revisão da decisão que acolheu as justificativas para ausência da autora na audiência de conciliação e a imposição de penalidade por litigância de má-fé), bem como os documentos que as instruem, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Em seguida, retornem os autos à instância de origem em diligência, para juntada da sequência dos vídeos do depoimento da testemunha JACSON RAYMUNDO (0707134-33.2021-20211124_153548). Tudo feito, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora